Tribunal: STF
Processo: HC 57281
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-16
Data de publicação: 1979-10-16

Ementa:
OS JURADOS NÃO PODEM SER INQUIRIDOS SOBRE QUALIFICATIVAS NÃO
RECONHECIDAS NA PRONUNCIA, NEM TEM DISPONIBILIDADE DE TRANSFORMA-LAS
EM AGRAVANTES SIMPLES, PARA ADMITI-LAS COMO MERAMENTE GRADATIVAS DA
PENA. NULIDADE CIRCUNSCRITA A EXASPERAÇÃO DE UM ANO, ILEGALMENTE
ADICIONADA A REPRIMENDA.